Tribunal: TJDFT
Processo: 0740666-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO CONSTRUTIVO. FALHA NA ESTRUTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO DO TERRAÇO ADJACENTE ÀS SALAS COMERCIAIS. VAZAMENTO DE ÁGUA E INFILTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão de ressarcimento por dano material encontra cabimento quando presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: conduta ilícita, lesão a um bem jurídico e respectivo nexo de causalidade, nos termos do art. 927 e seguintes do Código Civil.
2. Responsabilidade civil do condomínio não configurada, pois ausente nexo de causalidade atribuível ao condomínio pela falha na estrutura e impermeabilização do terraço e consequentes danos causados pelo vazamento de água e infiltração, já que decorrentes de falha exclusiva da construtora e não demonstrada negligência do condomínio.
3. Apelação conhecida e não provida.